Tribunal: TJSP
Processo: 1012361-65.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO FACULTATIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E VEICULO AUTOMOTOR ( automóvel ) - AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E AUTOMÓVEL. Condenação regressiva do causador do acidente a indenizar a seguradora responsável pela indenização à segurada. Apelo do requerido pleiteando concessão da gratuidade judiciária e

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO FACULTATIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E VEICULO AUTOMOTOR ( automóvel ) - AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E AUTOMÓVEL. Condenação regressiva do causador do acidente a indenizar a seguradora responsável pela indenização à segurada. Apelo do requerido pleiteando concessão da gratuidade judiciária e inversão do julgado. Justiça gratuita. Concessão. Possibilidade. Prova nos autos que o requerido é pessoa humilde e não possui meios de arcar com as custas processsuais sem prejuízo à própria subsistência e da família. Condenação regressiva que deve ser mantida. Termo de acordo homologado junto à segurada, em procedimento judicial diverso, que não afasta o direito da seguradora, versando as ações sobre objetos diferentes. Procedência. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do requerido provido em parte para a concessão da justiça gratuita, descabida a majoração da honorária advocatícia prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil, dada a ausência de trabalho.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012361-65.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
KLEVERSON PALACIO MACEDO, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012361-65.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1012361-65.2019.8.26.0002.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Santo Amaro.
03a Vara Cível.
Processo no 1012361-65.2019.8.26.0002.
Prolator ( a ): Juiz Claudio Salvetti DAngelo.
Apelante ( s ): Kleverson Palacio Macedo.
Apelado ( s ): Allianz Seguros Sociedade Anônima.

VOTO No 49.270/2020.--
RECURSO
-
APELAÇÃO
CÍVEL
–
SEGURO
FACULTATIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR – COLISÃO
ENTRE CAMINHÃO E VEICULO AUTOMOTOR (
automóvel ) - AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E
AUTOMÓVEL. Condenação regressiva do causador do
acidente a indenizar a seguradora responsável pela indenização
à segurada. Apelo do requerido pleiteando concessão da
gratuidade judiciária e inversão do julgado. Justiça gratuita.
Concessão. Possibilidade. Prova nos autos que o requerido é
pessoa humilde e não possui meios de arcar com as custas
processsuais sem prejuízo à própria subsistência e da família.
Condenação regressiva que deve ser mantida. Termo de acordo
homologado junto à segurada, em procedimento judicial
diverso, que não afasta o direito da seguradora, versando as
ações
sobre
objetos
diferentes.
Procedência.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso de apelação do requerido
provido em parte para a concessão da justiça gratuita,
descabida a majoração da honorária advocatícia prevista no
parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil,
dada a ausência de trabalho.
Vistos.
Cuida-se de ação regresssiva de
cobrança de indenização por acidente de veículo ( fundada em
contrato de seguro facultativo de automóvel ), julgada procedente
pela sentença de folhas 101/103, condenado o requerido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012361-65.2019.8.26.0002 -Voto no
3
pagamento de R$ 9.285,83 ( nove mil, duzentos e oitenta e cinco
reais e oitenta e três centavos ), atualizados monetariamente do
desembolso e com juros de mora do evento danoso. Sucumbente, o
requerido deverá arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% ( quinze por cento ) sobre o valor
da condenação.
Inconformado, recorre o requerido
pleiteando a reforma do julgado ( folhas 106/112 ). Alega, em
suma, o descabimento da condenação, pois já arcom com
indenização refente aos prejuízos do acidente, paga em favor da
vítima Mônica Rodrigues, segurada da requerente. Pede o
afastamento da condenação e a concessão da justiça gratuita.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, não preparado em razão do pedido da justiça gratuita
e não respondido ( consoante a certidão cartorária de folha 115 ),
subiram os autos.
Presentes os demais requisitos
legais de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Este é o relatório.
Cuida-se de ação pela qual a
seguradora requerente visa reparação de danos por regulação de
sinistro envolvendo a segurada Mônica Rodrigues, em acidente de
trânsito causado pelo requerido ( colisão entre caminhão e veículo
segurado que se encontrava estacionado ).
Em
contestação,
o
requerido
afirmou a duplicidade da cobrança, eis que já teria pago
indenização à segurada, em sede de procedimento judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012361-65.2019.8.26.0002 -Voto no
4
A respeitável sentença recorrida
acolheu o pedido de indenização em caráter regressivo, do que
discorda o requerido.
Tocante à justiça gratuita, assiste
razão ao requerido.
Isto
porque,
a
documentação
acostada ao processo permite vislumbrar que é motorista
autônomo, de meios e condição social humilde, a se observar
também a suspensão do direito de dirigir por ter cometido
infração grave ou gravíssima no trânsito ( folha 76 ).
Pelos
elementos
documentais,
presume-se que se trata de pessoa pobre na acepção jurídica do
termo, sendo que o recolhimento das custas processuais possui o
condão de prejudicar a própria subsistência e da família.
Nem a seguradora requerente faz
prova em contrário.
Salienta-se que o benefício ora
concedido é passível de revisão a qualquer momento e sede
processual, no caso de vinda aos autos de informação sobre a
alteração da condição financeira da parte.
Quanto ao mais, o apelo não
procede.
Decerto o requerido firmou acordo
com a segurada nos autos da ação de número
000924-60.2018.8.26.0008, que tramitou perante a 01a Vara do
Juizado Especial Cível do Foro Regional do Tatuapé.
Contudo, o objeto da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012361-65.2019.8.26.0002 -Voto no
5
movida pela segurada é diverso do intento ressarcitório da
seguradora, senão vejamos.
A
ação
movida
por
Mônica
Rodriges possui como escopo a reparação dos custos da franquia,
além de prejuízos materiais pela utilização temporária de
transporte alternativo e danos morais, sendo que as partes
acordaram no pagamento de R$ 3.000,00 ( três mil reais ).
De outro lado, na presente ação, a
seguradora cobra o valor do reparo do veículo segurado, valores
estes não envolvidos na ação movida pela segurada, além de
comprovados pelos documentos apresentados ( folhas 21/62 ), e
não impugnados de forma específia pelo requerido.
Nota-se que em qualquer ponto do
recurso o requerido impugna a responsabilidade pelo acidente,
que se deu quando, ao conduzir caminhão de sua titularidade,
abalroou o automóvel segurado que se encontrava parado
estacionado junto ao meio-fio.
Conclui-se pela culpa do requerido
a amparar o pleito reparatório de danos em caráter regressivo,
subrogndo-se a seguradora no direito da segurada vítima do
acidente.
Ainda que assim não fosse, a
acordo judicial mencionado pelo requerido vinculou apenas a
segurada, pois a seguradora não figurou como parte naqueles
autos.
É o caso de parcial reforma da
sentença apenas para a concessão da justiça gratuita, mantendo-
se a condenação em desfavor do requerido.
Acolhido em parte o recurso, não
incide a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012361-65.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Código de Processo Civil, quanto mais, ausente a juntada de
contrarrazões pela requerente.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso de apelação para a conceder justiça
gratuita ao autor, descabida a majoração da verba honorária
advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, dada a ausência de trabalho adicional, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR